Tribunal: STJ
Processo: 2063131-75.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835479 - SP(2024/0479379-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAIS VEDACOES LTDA
AGRAVANTE
: NEXUS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO LTDA
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE SCHMITZ
ADVOGADO
: RODRIGO ONOFRE - SP318813
AGRAVADO
: VITOR HUDSON DE SA SEVERINO
ADVOGADO
: JAIR OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR - SP378140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. CABIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela aplicação das
Súmulas n. 735 do STF e n. 126 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança, com pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, em que se manteve arresto cautelar de ativos, via
SISBAJUD, para prevenir esvaziamento patrimonial.
3. A Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arresto
com base nos arts. 300 e 301 do CPC; os embargos de declaração foram acolhidos
para prequestionamento, sem efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, IV
e VI, do CPC; (ii) saber se houve violação ao
I, II, parágrafo único, II,
art. 1.022,
do CPC; (iii) saber se houve ofensa ao
o, parágrafo único, I, do CPC; (iv)
art. 9
saber se não se verificaram os requisitos do
do CPC; (v) saber se o arresto
art. 300
foi indevido à luz do
do CPC; (vi) saber se o
§ 1o, do CC limita o
art. 301
art. 899,
direito de regresso e afasta a probabilidade contra os recorrentes; (vii) saber se o
do CC impede responsabilidade de adquirente de estabelecimento; (viii)
art. 1.146
saber se incide a impenhorabilidade do
X, do CPC; (ix) saber se é
art. 833,
inaplicável a Súmula n. 735 do STF ao caso; e (x) saber se há divergência
jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Paraná.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão precária
sobre tutela de urgência, insuscetível de reexame em recurso especial. As teses
Documento eletrônico VDA54043061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c592c28-4390-4fe0-acf3-e8b1d4075619

recursais demandam reavaliação de cláusulas e provas, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. O dissídio não é cognoscível, pois o acórdão recorrido
contém fundamento constitucional autônomo e suficiente não impugnado,
aplicando-se a Súmula n. 126 do STJ; ademais, o julgado está alinhado à
jurisprudência desta Corte, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível o
Tese de julgamento
recurso especial para rediscutir decisão de tutela de urgência de natureza precária.
2. Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. 3. Incide a
Súmula n. 126 do STJ se o acórdão recorrido se sustenta em fundamento
constitucional autônomo não impugnado. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, I, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, 9o, parágrafo único, I, 300, 301, 833, X; CC, arts. 899, § 1o, 1.146; CF,
III, , .
art. 105,
a c

n. 735;
n. 5, 7, 83,
Jurisprudência relevante citada: STF/Súmula
STJ/Súmulas
126; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
5/6/2025;
AREsp n. 2709380/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

21/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.577.422/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/6/2025;
AREsp n. 2.177.076/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/5/2023;
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 1.734.976/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
14/6/2021;
AREsp n. 2141114/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgados em
STJ,
17/5/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.602.281/ES,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
18/5/2020;
AREsp n. 741.297/MA,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c592c28-4390-4fe0-acf3-e8b1d4075619

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c592c28-4390-4fe0-acf3-e8b1d4075619

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835479 - SP (2024/0479379-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAIS VEDACOES LTDA
AGRAVANTE
: NEXUS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO LTDA
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE SCHMITZ
ADVOGADO
: RODRIGO ONOFRE - SP318813
AGRAVADO
: VITOR HUDSON DE SA SEVERINO
ADVOGADO
: JAIR OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR - SP378140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. CABIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela aplicação das
Súmulas n. 735 do STF e n. 126 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança, com pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, em que se manteve arresto cautelar de ativos, via SISBAJUD,
para prevenir esvaziamento patrimonial.
3. A Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o arresto
com base nos arts. 300 e 301 do CPC; os embargos de declaração foram acolhidos
para prequestionamento, sem efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, IV e
VI, do CPC; (ii) saber se houve violação ao
I, II, parágrafo único, II, do
art. 1.022,
CPC; (iii) saber se houve ofensa ao
o, parágrafo único, I, do CPC; (iv) saber se
art. 9
não se verificaram os requisitos do
do CPC; (v) saber se o arresto foi
art. 300
indevido à luz do
do CPC; (vi) saber se o
§ 1o, do CC limita o
art. 301
art. 899,
direito de regresso e afasta a probabilidade contra os recorrentes; (vii) saber se o
do CC impede responsabilidade de adquirente de estabelecimento; (viii)
art. 1.146
saber se incide a impenhorabilidade do
X, do CPC; (ix) saber se é
art. 833,
inaplicável a Súmula n. 735 do STF ao caso; e (x) saber se há divergência
jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Paraná.
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão precária
sobre tutela de urgência, insuscetível de reexame em recurso especial. As teses
recursais demandam reavaliação de cláusulas e provas, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. O dissídio não é cognoscível, pois o acórdão recorrido
contém fundamento constitucional autônomo e suficiente não impugnado, aplicando-
se a Súmula n. 126 do STJ; ademais, o julgado está alinhado à jurisprudência desta
Corte, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF, sendo incabível o
Tese de julgamento
recurso especial para rediscutir decisão de tutela de urgência de natureza precária. 2.
Incidem as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. 3. Incide a Súmula
n. 126 do STJ se o acórdão recorrido se sustenta em fundamento constitucional
autônomo não impugnado. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 1.022, I, II, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, II, 9o, parágrafo único, I, 300, 301, 833, X; CC, arts. 899, § 1o, 1.146; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STF/Súmula n. 735; STJ/Súmulas n. 5, 7, 83, 126;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2198059/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
5/6/2025;
AREsp n. 2709380/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2025;
AREsp n. 2.577.422/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.177.076/MT,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2023;
AREsp n. 1.734.976/PE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
14/6/2021;
nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2141114/RJ,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
17/5/2023;
AREsp n. 1.602.281/ES,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2020;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 741.297/MA,
julgado em 20/4/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAIS VEDAÇÕES
LTDA., por BRUNO HENRIQUE SCHMITZ e por NEXUS SERVIÇOS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

com fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pela aplicação
da Súmula n. 735 do STF e da Súmula n. 126 do STJ (fls. 898-901), os agravantes
alegam que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
provimento, sustenta a correta aplicação da Súmula n. 735 do STF ao caso por se
tratar de decisão precária sobre tutela de urgência, afirma inexistir negativa de
prestação jurisdicional, aponta a ausência de prequestionamento e a necessidade de
observância das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, e requer a manutenção da inadmissão do
recurso especial e, subsidiariamente, seu desprovimento (fls. 1058-1067).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança com requerimento visando
desconsiderar personalidade jurídica. O julgado foi assim ementado (fl. 45):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão que deferiu a
medida cautelar de arresto, haja vista iminente perigo de esvaziamento de bens.
Insurgência. Inadmissibilidade. Preenchimento dos requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência de natureza cautelar para arresto de bens dos requeridos.
Artigos 300 e 301 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
880):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi
negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes,
mantendo a decisão de origem que deferiu a medida cautelar de arresto, haja vista
iminente perigo de esvaziamento de bens. Insurgência. Alegação de omissão no
julgado. Admissibilidade. Prequestionamento. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

a) 489, § 1o, IV, VI, do CPC, porque o acórdão não enfrentou argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir precedentes invocados,
mantendo o arresto com fundamentação genérica;
b) 1.022, I, II, parágrafo único, II, do CPC, porquanto os embargos de
declaração não foram eficazes para suprir omissões relevantes sobre a ausência de
probabilidade do direito de regresso e sobre a insuficiência de “indícios” de lesão, o
que caracteriza negativa de prestação jurisdicional;
c) 9o, parágrafo único, I, do CPC, visto que se validou arresto cautelar sem
prévia citação contra quem sequer integra propriamente o polo passivo, extrapolando
a exceção do contraditório diferido;
d) 300, do CPC, pois não houve demonstração de perigo de dano concreto,
atual e grave nem de probabilidade específica do direito de regresso em relação a
BRUNO
HENRIQUE
SCHMITZ
e
NEXUS
SERVIÇOS
DE
IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA.;
e) 301, do CPC, porque se banalizou o arresto como medida de urgência
sem lastro nos requisitos do
e com base apenas em transferências bancárias
art. 300
ordinárias;
f) 899, § 1o, do Código Civil, porquanto o direito de regresso do avalista
limita-se ao avalizado e coobrigados anteriores e não alcança terceiros, não havendo
probabilidade contra BRUNO HENRIQUE SCHMITZ e NEXUS SERVIÇOS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA.;
g) 1.146, do Código Civil, visto que eventual responsabilidade de
adquirente de estabelecimento dependeria de débitos regularmente contabilizados, o
que afasta a tese de regresso; e,
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

h) 833, X, do CPC, pois sustenta a impenhorabilidade de valores inferiores
a 40 salários- mínimos em cenário que, segundo a parte, tornaria ainda mais
desproporcional o bloqueio em ação de conhecimento.
Alega ainda a incidência da Súmula n. 735 do STF em caráter excepcional
e sua não aplicação ao caso, pois discute ofensa aos próprios dispositivos que regem
a tutela provisória, visto que a controvérsia se centra na interpretação dos
o,
art. 9
parágrafo único, I, 300 e 301 do CPC.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que seria possível manter
arresto em ação de conhecimento sem prévia citação e com base em “indícios” de
prejuízo a credores divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná no AI
0045659-79.2021.8.16.0000.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a violação dos
dispositivos indicados, anular o acórdão dos embargos de declaração com retorno
para manifestação expressa sobre os pontos omissos, ou, alternativamente, reformar
o acórdão recorrido para revogar a medida cautelar de arresto e determinar o
desbloqueio dos bens e valores; requer também a concessão de tutela recursal para
imediato levantamento do bloqueio SISBAJUD em 24 horas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não reúne
condições de admissibilidade, afirma ausência de prequestionamento, ressalta ser
inviável o reexame de tutela provisória e de provas, defende a correção do arresto
com base no poder geral de cautela e nos arts. 300 e 301 do CPC, e pede a
inadmissão do recurso especial, ou, caso admitido, seu desprovimento (fls. 888-897).
É o relatório.
VOTO
I – Incidência da Súmula 735 do STF, por analogia
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

A controvérsia cinge-se à admissibilidade de recurso especial interposto
contra acórdão que manteve parcialmente decisão concessiva de tutela de urgência
para determinar o arresto cautelar via SISBAJUD de ativos em nome dos ora
recorrentes, de modo a prevenir esvaziamento patrimonial.
O recurso não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em consonância com o disposto na Súmula n. 735 do STF, é pacífica no
sentido de que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária e
provisória do ato, sujeito à modificação a qualquer tempo.
Com efeito, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem, a decisão que analisa os requisitos para a concessão de tutela de urgência
não esgota a jurisdição das instâncias ordinárias, o que inviabiliza sua revisão na via
especial. Confiram-se precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
ANTECEDENTE. MEDIDAS CONSTRITIVAS. EVIDENTE OCULTAÇÃO E
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
O
FATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO
DE FORMA DIVERSA DO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
art. 1.022
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em
omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial
impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283
do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão
da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (AgInt no AREsp 2.286.331/SP,
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (
Relator
REsp 1.666.542/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
, a Primeira
18/4/2024,
9/5/2024)
Seção do STJ definiu que a penhora sobre o faturamento não precisa observar a ordem
estabelecida na lei, desde que, a depender do caso concreto, haja justificativa razoável,
lastreada em elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial.
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em provas dos
autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento em 20% diante do porte
econômico da sociedade empresária, em razão da falta de êxito de outras medidas
constritivas, por ser incontroversa a ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão
patrimonial, do acentuado esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em
detrimento do crédito perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido
irrisório frente ao patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento imobiliário
encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os argumentos
atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à possibilidade de
esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido inviabilizaria o prosseguimento
das atividades, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AGRAVO INTERNO
REsp 2198059/SP.
NO RECURSO ESPECIAL 2024/0311382-8. T4 – QUARTA TURMA – Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, DJEN 05/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA N. 735 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735
do STF.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo não provido. (
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp 2709380/SP.
2024/0277336-7. T3 – TERCEIRA TURMA. Relator Ministro MOURA RIBEIRO.
DJEN 21/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
LIMINAR. JUÍZO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2. O recurso especial não é a via recursal adequada à
SÚMULA 735/STF.
impugnação de acórdão que aprecia a concessão de tutela de urgência, nos termos do
inc. III, da Constituição Federal e conforme enunciado da Súmula 735 do
art. 105,
STF, na medida em que se trata de decisão precária, não definitiva. Precedentes. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.577.422/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
AUTÔNOMA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE
HIPOTECA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA
ARREMATAÇÃO, DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL E DE
AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA. REFORMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 735 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere
liminar ou daquela que julga a antecipação da tutela, é inadequada a interposição de
recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas
decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de origem,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF. [...] 3. Agravo interno
provido. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.177.076/MT,
Quarta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
)
16/5/2023,
15/06/2023,
14/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO
QUE
DECIDE
PEDIDO
LIMINAR.
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte firmou compreensão segundo a qual é incabível
SÚMULA 735/STF.
recurso especial com objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere
medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou
última instância, incidindo, por analogia, a
[...] (AgInt no
Súmula 735/STF.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.734.976/PE,
julgado em
DJe de
)
14/6/2021,
16/6/2021.

Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do recurso especial quando há
violação direta aos dispositivos legais que disciplinam a tutela provisória. No
entanto, no presente caso, a análise das alegações da recorrente — notadamente
ausência de verificação ou não do perigo de esvaziamento patrimonial ou
ilegitimidade dos recorrentes — demandaria, inevitavelmente, o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE BENS.
BACENJUD. ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE
PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o bloqueio de
contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que
estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes:
Rel.
REsp 1832857/SP,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/09/2019,
20/09/2019;
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
AgRg no
REsp 1720172/PE,
02/08/2018;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em
DJe
AREsp 512.767/RS,
26/5/2015,
" (
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
3/6/2015
REsp 1.752.868/PE,
17.11.2020).
3. Cumpre registrar que há julgados oriundos da Segunda Turma deste eg. Superior
Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da penhora antes mesmo da citação do
executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação.
Nesse sentido: REsp 1.713.033, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
14.11.2018;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.691.715/SP,
DJe 23.10.2017.
4. No caso, constata-se que o Tribunal de origem consignou: "Não obstante, a mesma
Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente,
a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o
risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos
autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil
do processo, nos termos do
do
em circunstâncias que exijam a
art. 300
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

efetivação de medida idônea para a assegurar o direito".
5. Complementou registrando que, "No caso concreto, o magistrado originário se
deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de
pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico
de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o
cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual
determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes
para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos
executados". Ao contrário da pretensão recursal, o Tribunal de origem decidiu em
sintonia com o entendimento dominante desta Corte.
6. Ademais, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado a quo, a fim
de acolher a tese da parte recorrente, excede as razões colacionadas no aresto
impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que
é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
7. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 2141114/RJ.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2022/0161875-7. T2 – SEGUNDA TURMA. Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN. DJe
)
17/05/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO
AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS
QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA
[...] 3. Ademais, a
SÚMULA 7/STJ.
tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão
recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da
presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face
da
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 1.602.281/ES,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/5/2020,
)
26/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. PENSIONAMENTO MENSAL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 735/STF.
AFRONTA AOS ARTS. 131, 165, 458 E 535 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DEBATE DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. [...] 7 O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
. 8. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de
Súmula n. 7/STJ)
origem, revogando a tutela antecipada que concedeu pensionamento mensal aos
agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso
especial. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 741.297
/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
20/4/2020
DJe de
)
24/4/2020.

II – Incidência da Súmula 126 do STJ
A divergência jurisprudencial suscitada não pode ser conhecida. O acórdão
recorrido fixou fundamento constitucional autônomo e suficiente para manter a
tutela provisória, o qual não foi objeto de impugnação específica pelos recorrentes.
Observa-se que a Corte paulista registrou de forma literal que a parte agravante
“prequestionou artigo 5o, incisos LIV e LV da CF” ao sustentar cerceamento de
defesa e nulidade processual , mas concluiu, ao julgar o agravo de instrumento, que
não havia nulidade, afastando a alegação de violação às garantias constitucionais do
devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. Assim, a decisão se baseia
em interpretação direta da Constituição Federal, de modo que eventual
inconformismo neste ponto somente poderia ser apreciado em sede extraordinária, e
não no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Diante da existência de fundamento constitucional suficiente e autônomo a
amparar o acórdão recorrido, e não tendo o recorrente demonstrado violação direta
aos dispositivos constitucionais referidos, incide na espécie o entendimento
consolidado na Súmula n. 126 do STJ, que impede o exame de dissídio
jurisprudencial quando a solução adotada encontra amparo na Constituição Federal.
Por consequência lógica, o recurso especial não pode ser conhecido quanto ao
alegado dissídio, ficando prejudicada a análise comparativa entre julgados de outros
Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

tribunais. Igualmente prejudicado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista
que o acórdão recorrido se alinha com os precedentes desta Corte de Justiça,
conforme acórdãos acima colacionados, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ para o caso presente.
Especificamente quanto à aplicação da Súmula 126 do STJ, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESUAL CIVIL (
.PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE
CPC/2015)
MARCA. SEMELHANÇA. REGISTRO PELA AUTORA. DIREITO DE
EXCLUSIVIDADE.
CASO
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
INTERPOSTO.
APLICAÇÃO
DA
AINDA QUE SUPERADO REFERIDO ÓBICE. REVISÃO
SÚMULA No 126/STJ.
DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR RECLAMAR CONSIDERAÇÃO SOBRE
A SITUAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
AREsp 1883042/RS.
ESPECIAL 2021/0120544-1. Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
T3 – TERCEIRA TURMA, DJe
sem grifos no original.)
01/12/2021,

Ante a impossibilidade de conhecimento do recurso, em analogia à Súmula
n. 735 do STF, é inviável a apreciação das violações alegadas, com fundamento na
alínea do permissivo constitucional.
a
Igualmente inviável o conhecimento do recurso pela alínea
diante da
c
incidência das Súmula n. 126 do STJ, por analogia, e n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados
na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51981712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 66abf997-e677-436d-b191-42c650b9f47b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.835.479 / SP
Número Registro: 2024/0479379-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004641020248260602 20240000442653 20631317520248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIS VEDACOES LTDA
AGRAVANTE : NEXUS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO LTDA
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE SCHMITZ
ADVOGADO : RODRIGO ONOFRE - SP318813
AGRAVADO
: VITOR HUDSON DE SA SEVERINO
ADVOGADO : JAIR OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR - SP378140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: 9878c691-c116-4074-92dc-0874f69c8fab

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: 9878c691-c116-4074-92dc-0874f69c8fab